Tribunal: TJBA
Processo: 2002926-28.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2002926-28.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BRUNO CONCEICAO DOS ANJOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PRISÃO PROVISÓRIA. LIBERDADE INTERCALADA. POSTERIOR PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA PENA. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE OU NOVO DELITO. MANUTENÇÃO DA DATA DA PRIMEIRA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra decisão da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que indeferiu o pedido de alteração da data-base para progressão de regime, mantendo como marco inicial a data da primeira prisão cautelar do apenado BRUNO CONCEIÇÃO DOS ANJOS (20/10/2017), não obstante posterior prisão definitiva em 25/05/2024, após períodos de liberdade intercalados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na execução de condenação única, havendo prisão provisória seguida de períodos de liberdade e posterior prisão para início do cumprimento definitivo da pena, a data-base para concessão de benefícios executórios deve ser fixada na data da última prisão ou mantida na data da primeira prisão cautelar, na ausência de falta grave ou prática de novo delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42 do Código Penal impõe o cômputo do período de prisão provisória para fins de detração penal, reconhecendo-o como tempo de pena efetivamente cumprido.

A controvérsia não envolve a detração, mas a definição do marco inicial para concessão de benefícios executórios diante da descontinuidade da custódia.

Na execução de condenação única, o art. 112 da Lei de Execução Penal não prevê a alteração automática da data-base em razão da superveniência da prisão para cumprimento definitivo da pena.

A modificação da data-base sem previsão legal configura criação de requisito não estabelecido em lei, em afronta ao princípio da legalidade na execução penal.

A posterior prisão para início do cumprimento definitivo da pena, quando não decorrente de falta disciplinar ou novo delito, não caracteriza nova causa interruptiva da contagem para progressão.

A adoção da data da última prisão, nessa hipótese, impõe tratamento desigual entre apenados submetidos à mesma condenação, violando o princípio da isonomia.

O período em que o apenado esteve em liberdade não é computado como pena cumprida, mas o lapso de efetiva custódia não pode ser desconsiderado, sob pena de indevido agravamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A data da prisão preventiva constitui o marco inicial para a concessão de benefícios executórios, desde que inexistente falta grave ou novo delito.

A prisão posterior para cumprimento definitivo da pena não altera, por si só, a data-base para progressão de regime.

A modificação da data-base exige previsão legal expressa, não se admitindo a criação de requisito mais gravoso ao apenado em sede de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; LEP, arts. 66, III, “f”, 111 e 112.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 142.463, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 12/09/2017; STJ, AgRg no REsp 1.918.296/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/04/2021; STJ, Tema Repetitivo 1.006; STJ, REsp 1.557.461/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti, 3ª Seção, j. 22/02/2018; TJ-BA, EP 8040474-27.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 18/05/2022; TJ-BA, EP 8010925-35.2022.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 13/07/2022; TJ-BA, EP 8010694-37.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 05/06/2024; TJ-CE, EP 8000072-21.2022.8.06.0167, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, j. 11/06/2024; TJ-MT, EP 1001346-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07/03/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO nº2002926-28.2025.8.05.00011
, em que figura como A
gravante

o

ministério público do estado DA BAHIA
e como A
gravado

o

BRUNO CONCEIÇÃO DOS ANJOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
a
o recurso interposto
.